Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA (LEI 9.873/99, ARTIGO 1o E RESOLUÇÃO 182/2005- CONTRAN, ARTIGO 22). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo DETRAN-DF versa tão somente acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal), reconhecida na sentença ora revista.

II. No caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, em 03.4.2010; (ii) firmou termo de ciência e compromisso (abertura do correspondente procedimento administrativo), em 05.4.2010 (id 23702720-p.5 - marco interruptivo da prescrição) com intimação via AR em 28.6.2011 para apresentação de defesa prévia (id 23702720-p.8); (iii) defesa prévia indeferida, em 24.8.2011 (id.23702720-p.20); (iv) interposto recurso à Junta Administrativa, indeferido em 19.4.2017 (id23702720-p.36/37); (v) notificação do indeferimento do recurso, expedida em 03.5.22017, e abertura de prazo para recurso ao CONTRADIFE (id23702720-p.39/40); (vi) esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso, o processo administrativo foi concluído em 19.6.2017, conforme reconhecimento do DETRAN-DF (id 23702725-p.11), quando já ultrapassado o quinquênio prescricional; (vii) após a conclusão final, não foi verificada a correspondente notificação do requerente acerca da penalidade.

III. De acordo com o artigo 1o da Lei 9.873/99 c/c artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.

IV. Por conseguinte, analisados os citados marcos temporais, é de se concluir que a pretensão punitiva administrativa se encontra fulminada pela prescrição, como bem reportado na sentença ora revista.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos mesmos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).